Tribunal: TJDFT
Processo: 0702142-09.2024.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702142-09.2024.8.07.0006 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BRUNO COSTA SUARES DESPACHO Analisando o recurso interposto, constata-se que as questões em discussão consistem em examinar (i) a preliminar de ilegitimidade ativa e (ii) o pedido de condenação dos honorários advocatícios com fundamento no princípio da causalidade. A preliminar de ilegitimidade ativa foi rejeitada na decisão saneadora (id. 65604399), in verbis: “Adoto a teoria da asserção para a análise das condições da ação, segundo a qual a verificação se realiza à luz das afirmações contidas na petição inicial. O autor possui legitimidade para propor a demanda, haja vista que está na posse do veículo e a permanência do gravame impede o uso pleno do bem. Demais, a prescrição é matéria de ordem pública, podendo o juiz a qualquer tempo reconhecer de ofício sua ocorrência.” Por outro lado, o apelante-réu foi condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios de acordo com o princípio da sucumbência. Confira-se: “Em atenção ao princípio da sucumbência, condeno a parte ré ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa atualizado, com amparo no art. 85 do Código de Processo Civil” (id. 65604414, pág. 9). Intime-se o apelante-réu para, querendo, se manifestar sobre o eventual não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença (art. 932, III, do CPC), arts. 10 e 933 do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 13 de novembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora